Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-69.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015033-69.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento, Pena Privativa de Liberdade, Progressão de Regime, Crimes Hediondos, Remição]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), VALDINEI PADILHA DA SILVA - CPF: 011.715.831-33 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGADA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI – SUPOSTO RECONHECIMENTO ERRÔNEO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTO ERRO JUDICIÁRIO – PERÍODO DEPURADOR EM ANDAMENTO QUANDO DA PRÁTICA DA NOVA INFRAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

1. A hipótese de admissibilidade da revisão criminal estampada no art. 621, inciso I, do CPP, estabelece como indispensável ao juízo rescisório a demonstração de que a sentença condenatória é contrária ao conjunto probatório ou a texto expresso de lei, sendo imprescindível, pois, que haja manifesto erro judiciário.

2. O artigo 64, inciso I, do Código Penal, tem como objetivo evitar a perpetuidade dos efeitos da condenação anterior, estabelecendo que esta não prevalecerá se entre a data de cumprimento ou da extinção da pena tiver decorrido o período depurador de 05 (cinco) anos.

3. Inviável o acolhimento da pretensão revisional quando não se verifica o transcurso de período superior ao prazo depurador entre a data do cumprimento ou extinção da pena relativa à condenação anterior e a nova infração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Valdinei Padilha da Silva
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, diante da decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

O requerente afirma que o juízo
a quo
o considerou reincidente, aplicando a agravante correspondente e estabelecendo a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime. Argumenta que “
à época da condenação, o réu não possuía nenhuma condenação nos últimos cinco anos, apenas uma condenação por receptação a mais de dez anos
” (
sic
).

Postula, pois, “
seja processado o presente pedido de Revisão Criminal, provendo-se o mesmo, de modo a rescindir a decisão do juízo “a quo”, concedendo-lhe progressão de regime com dois quintos da pena cumprida em regime fechado
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a extinção do processo sem a resolução do mérito, sob o argumento de que o requerente não apresentou nenhum elemento de prova para sustentar sua alegação.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

Em relação à exigência prevista no art. 625 do Código de Processo Penal, consta no feito certidão comprobatória do trânsito em julgado da condenação, o que se materializou em
23.06.2017
(id. 18510989 - Pág. 175).

Por sua vez, verifica-se que
a espécie se quadra, em tese, às hipóteses delineadas no
art. 621, inciso I
, pois, consoante relatado, a pretensão revisional ampara-se na alegação de que o
requerente, à época da condenação, não era reincidente
.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que a revisional não deve ser conhecida, visto não ter o requerente instruído a revisional com os documentos necessários.

Há razão para o aventado pela Procuradoria-Geral de Justiça, visto que apesar de o requerente ter trazido alguns documentos, nada apresentou sobre o Executivo de Pena n. 1591-51.2005.811.0008.

Contudo, invocando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito, em busca ao Sistema Primus, constatou-se informações necessárias ao exame do pedido realizado pelo requerente.

Nessa perspectiva, cumpre conhecer esta ação revisional.

VOTO-MÉRITO

Após detido exame do material coligido, vislumbra-se que a condenação combatida não merece a rescisão almejada.

Com efeito, a revisão criminal consiste em garantia assegurada exclusivamente ao condenado quando não se verifica no processo de origem a prestação da melhor jurisdição. Não obstante, aludido meio de impugnação não deve ser interpretado como sucedâneo recursal, de modo que a flexibilização da coisa julgada

se faz factível apenas nos casos delineados no art. 621 do CPP, balizando-se sempre nos estreitos limites dos argumentos suscitados pelo requerente, que consubstanciam o objeto da pretensão revisional (ação de fundamentação vinculada).

Nessa ordem de ideias, a hipótese estampada no art. 621, inciso I, do CPP, estabelece como indispensável ao juízo rescisório a demonstração de que a sentença condenatória afronta o conjunto probatório contido nos autos ou a texto expresso de lei, sendo imprescindível, pois, que haja
manifesto erro judiciário
configurado, no primeiro caso, na prolação de decisão sem amparo em elementos probatórios, o que justificaria que, após formalizada a coisa julgada, seja o pronunciamento refundido em instância revisional.

No caso em estima, insurge-se a defesa quanto ao reconhecimento da reincidência do réu. Na sentença, ao reconhecê-la, o juízo
a quo
verteu os seguintes argumentos:

“
Deve ser reconhecida a agravante de reincidência, sustentada pelo MPE em Plenário, eis que possui condenação alvo do executivo 1591-51.2005.811.0008 por infração aos artigos 180 e 288 do CP, com trânsito em julgado para o MP 17.11.2005, Defesa 07.11.2005 e acusado 07.11.2005, agravando a pena em 08 (oito) meses. Não houve alegação de outra agravante nos debates pelo MPE, de modo que a pena provisória fixa estabelecida em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão”
.

Nesse contexto, afirma a defesa que “
à época da condenação, o réu não possuía nenhuma condenação nos últimos cinco anos, apenas uma condenação por receptação a mais de dez anos
” (
sic
).

O artigo 64, inciso I, do Código Penal, tem como objetivo evitar a perpetuidade dos efeitos da condenação anterior, assim, esta não prevalecerá se entre a data de cumprimento ou da extinção da pena tiver decorrido o período de 05 (cinco) anos (Nesse sentido: GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
, p. 207. Niterói: Impetus, 2016).

A lei é clara ao estabelecer que o marco temporal para início do período de cinco anos é o
cumprimento ou extinção
da pena.
In casu
, em busca ao Sistema Primus do Executivo de Pena n. 1591-51.2005.811.0008, verifica-se que em 27.02.2015, foi proferida a seguinte decisão:

“
Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena do reeducando VALDINEI PADILHA DA SILVA, condenado a cumprir pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, sendo uma na modalidade prestação pecuniária e outra de proibição de frequentar determinado lugares.

O representante do Ministério Público manifestou-se para que seja julgada extinta a punibilidade do reeducando, com fundamento no artigo 66, inciso II, c/c artigo 109, ambos da Lei Federal 7.210/1984. Por sua vez, no tocante a pena de multa, pela remessa de cópias dos presentes autos à Fazenda Pública (fls.226/227).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao representante do Ministério Público, vez que resta comprovado nos autos o integral cumprimento da pena restritiva de direito imposta, conforme cálculo de liquidação de pena de fls. 225.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando VALDINEI PADILHA DA SILVA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 66, inciso II c/c artigo 109 da Lei nº 7.210/1984.

No que se refere ao pagamento da pena de multa, por ser dívida de valor, caso atinja o patamar mínimo para ser inscrita em dívida ativa, remeta-se à Fazenda Pública. Em caso contrário, arquive-se anotando-se o débito à margem da distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo
”.

Nesse contexto, considerando não o trânsito em julgado da decisão anterior, mas sim a data da extinção da pena, verifica-se que o período depurador se encerrou em 26.02.2020.

Desse modo, inviável o acolhimento da pretensão revisional. Ante o exposto,
julgo im
procedente
a presente revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020